Tribunal: TJBA
Processo: 8004584-59.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004584-59.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL Advogado(s): DANILO FELIX MACEDO (OAB:BA51279-A) APELADO: VALDIR DA SILVA VIANA Advogado(s): GLEYDSON PIRES DA SILVA (OAB:BA80661-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Lajedo do Tabocal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal, visando à implementação e pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio). A sentença reconheceu o direito ao adicional, observada a prescrição quinquenal, determinando sua implementação e pagamento das parcelas devidas. O apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação dos requisitos para gratuidade de justiça; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) inexistência de previsão legal para incidência do adicional sobre determinadas verbas; (iv) inadequação da base de cálculo; (v) impossibilidade de cumulação de vantagens; (vi) indeterminação do pedido; e (vii) necessidade de redução dos honorários advocatícios. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, afirmando a regularidade da concessão da gratuidade, a inexistência de prescrição do fundo de direito e a previsão legal do benefício na Lei Municipal nº 061/1992. II. Questão em discussão 5. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade da concessão da gratuidade de justiça; (ii) a incidência da prescrição quinquenal; (iii) o direito do servidor ao adicional por tempo de serviço; (iv) a base de cálculo da vantagem; e (v) a adequação da fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 6. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois fundada em declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. 7. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. 8. O adicional por tempo de serviço encontra previsão expressa no art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992, sendo devido ao servidor que preenche os requisitos temporais, circunstância comprovada nos autos. 9. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbia ao Município, que não apresentou provas capazes de afastar os documentos comprobatórios do vínculo e do tempo de serviço (CPC, art. 373, II). 10. A base de cálculo do adicional deve observar estritamente o vencimento do cargo, conforme previsão legal, inexistindo violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. 11. Não há irregularidade na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, sua definição deve ocorrer na fase de liquidação (CPC, art. 85, § 4º, II). IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal que preenche os requisitos previstos em lei local possui direito subjetivo ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), calculado sobre o vencimento do cargo. 2. Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito. 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo à parte contrária o ônus de afastá-la.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 98, 99, 373, II, e 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 061/1992, art. 163. Jurisprudência relevante citada: precedentes do TJBA sobre adicional por tempo de serviço (quinquênio); entendimento consolidado sobre prescrição em relações de trato sucessivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8004584-59.2025.8.05.0138 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL e parte(s) recorridas VALDIR DA SILVA VIANA: Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,